Tribunal: STF
Processo: AR 1860
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVOS FISCAIS: CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. DECRETO-LEI 491/1969. DELEGAÇÃO AO MINISTRO DA FAZENDA. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA DESPROVIDA. 



    I – É incabível ação rescisória em que se discute matéria estranha à que foi objeto de apreciação no acórdão rescindendo. 



    II - Esta Suprema Corte, ao apreciar o acórdão rescindendo, aplicou o entendimento pacificado de que são inconstitucionais determinadas expressões contidas no art. 1º do Decreto-Lei 1.724/79 e no art. 3º, I, do Decreto-Lei 1.894/81, pois tais dispositivos autorizaram o Ministro da Fazenda a aumentar, reduzir ou restringir os incentivos fiscais previstos nos artigos 1º e 5º do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969. Inexistência de controvérsia relativa ao termo final de vigência do incentivo fiscal em comento.



    III – É inviável o sobrestamento da ação rescisória com a finalidade de aguardar eventual modificação da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sob pena de maltrato à segurança jurídica e burla ao prazo decadencial de ajuizamento da ação.



    IV - Ação rescisória desprovida.